Tribunal: TJES
Processo: 0001072-94.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-94.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES PAVESI LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte embargante, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Alega a parte embargante que a decisão contém contradição ao fixar um valor a título de danos morais na fundamentação e outro no dispositivo.

3. O pleito merece acolhimento, uma vez que a decisão estabelece o valor de R$ 5.000,00 na fundamentação, mas, no dispositivo, fixa o montante em R$ 3.000,00.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir o valor da condenação, no dispositivo, para o patamar de R$ 5.000,00.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)